Tribunal: TJMT
Processo: 1026918-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026918-46.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da recuperação judicial de MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP, bem como determinou a suspensão das ações e execuções contra a Agravada, a manutenção na sua posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, dentre outras medidas, nos seguintes termos:
[...]“Sendo assim, DETERMINO a suspensão dos processos de busca e apreensão relacionados na petição inicial (Id. 44577696) com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos.
Com relação aos bens essenciais que já foram retirados da posse da recuperanda, também relacionados na petição inicial, DETERMINO a expedição de mandado de restituição dos veículos para a empresa autora; bem como a suspensão da consolidação da propriedade, até ulterior decisão ”[...] (ID 71289995).
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os créditos oriundos de operações garantidas por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005).
Sustenta violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto houve deferimento de busca e apreensão de bens vinculados aos contratos de alienação fiduciária na Ação de Busca e Apreensão n.o 002535323.2020.8.16.0001, antes do ajuizamento da Recuperação Judicial.
Segue aduzindo que “não poderia o juízo a quo determinar a restituição dos bens sem ao menos ter oportunizado à Agravante manifestação nos autos e analisado a sua essencialidade individualmente.”
Ressalta que não há comprovação de que os 15 (quinze) bens móveis descritos no ID71289987- Pág.23 são essenciais para a continuidade da atividade da empresa; ao contrário, é patente o risco de dilapidação do patrimônio da devedora.
Por fim, afirma que a Agravada agiu de má-fé ao requerer a recuperação judicial.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestada a decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressai das razões recursais que a Agravada firmou com a Agravante, com garantia de alienação fiduciária, os seguintes contratos:
GARANTIA1 CAMINHÃO IVECO HI WAY800S48TZ – 2019/2020 PLACAS: RAM-8009 CHASSI: 93ZS3HUH0L8833535 RENAVAM: 1216167335 COR: PRATA
GARANTIA 2 BITRENZAO LIBRELATO GRANELEIRO DIANTEIRO - 2019/2020 PLACAS: OAW-5472 CHASSI: 97T0AN663LC007530 RENAVAM: 1222383613 COR: PRETO
GARANTIA 3 BITRENZAO LIBRELATO GRANELEIRO TRASEIRO - 2019/2020 PLACAS: OAW-5522 CHASSI: 97T0AN663LC007531 RENAVAM: 1222385403 COR: PRETO
GARANTIA 4 CAMINHÃO IVECO HI WAY 80048TZ - 2019/2019 PLACAS: QCC-9009 CHASSI: 93ZS3HUH0K8831993 RENAVAM: 1191474299 COR: PRATA
GARANTIA 5 CAMINHÃO IVECO STRALIS 800S48TZ- 2019/2019 PLACAS: QCN-9009 CHASSI: 93ZS3HUH0K8831671 RENAVAM: 1205297372 COR: BRANCO
GARANTIA 6 CAMINHÃO IVECO HI WAY 800S48TZ- 2020/2020 PLACAS: RAP-9B99 CHASSI: 93ZS3HUH0L8834437 RENAVAM: 1231502514 COR: AZUL
GARANTIA 7 SEMIRREBOQUE RANDON SR BR GR- 2020/2020 PLACA: QCL-3C05 CHASSI: 9ADG0933LLM459028 RENAVAM: 1232452448 COR: PRETO
GARANTIA 8 SEMIRREBOQUE RANDON SR BR GR- 2020/2020 PLACAS: QCL-3B95 CHASSI: 9ADG1133LLM459029 RENAVAM: 1232452316 COR: PRETO
GARANTIA 9 SEMIRREBOQUE RANDON SR CA- 2019/2020 PLACAS: QCG-1158 CHASSI: 9ADG0942KLM447316 RENAVAM: 1203951032 COR: PRETO
GARANTIA10 DOLLY RANDON RE DL - 2019/2020 PLACAS: QCG-1147 CHASSI: 9ADM0352KLM447317 RENAVAM: 1203950656 COR: PRETO
GARANTIA11 SEMIRREBOQUE RANDON SR CA - 2019/2020 PLACAS: QCG-1137 CHASSI: 9ADG0942KLM447315 RENAVAM: 1203950397 COR: PRETO
GARANTIA12 BITRENZAO LIBRELATO GRANELEIRO – 2018/2018 PLACAS: QCW-5837 CHASSI: 97T0AN663JC005401 RENAVAM: 1165533127 COR: PRETO
GARANTIA13 BITRENZAO LIBRELATO GRANELEIRO – 2018/2018 PLACAS: QCW-3947 CHASSI: 97T0AN663JC005402 RENAVAM: 1165498950 COR: PRETO
GARANTIA14 CAMINHÃO IVECO HI WAY 800S48TZ- 2018/2018 PLACAS: QCZ-0009 CHASSI: 93ZS3HUH0K8830626 RENAVAM: 1159040769 COR: BRANCO
GARANTIA15 CAMINHÃO IVECO STRALIS 800S48TZ- 2018/2018 PLACAS: QCY-0009 CHASSI: 93ZS3HUH0K8830627 RENAVAM: 1159033100 COR: BRANCO
Em virtude da inadimplência da Recorrida, em 29/10/2020, a Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão n.o 0025353-23.2020.8.16.0001, objetivando a apreensão dos 15 (quinze) bens. A tutela antecipada foi deferida, e foram apreendidos 02 (dois) caminhões em 03/11/2020 na Comarca de Rondonópolis, e 01 (um) caminhão em 11/11/2020 na Comarca de Eldorado dos Carajás- PA. (ID 44577696 - ação principal).
Após um mês do deferimento da medida liminar, em 01/12/2020, o Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis deferiu o processamento da recuperação judicial da Agravada, bem como determinou a suspensão das ações e execuções em trâmite contra a Agravada, a manutenção na sua posse todos os bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, dentre outras medidas.
Por consequência, determinou a expedição de mandado de restituição dos veículos anteriormente apreendidos, bem como a suspensão da consolidação da propriedade, até ulterior deliberação.
Essa decisão deu azo à propositura do vertente agravo, cuja pretensão liminar passo a analisar.
Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição, não entrevejo a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, pois, inobstante o crédito do Agravante não esteja sujeito à recuperação judicial por se tratar de garantia por alienação fiduciária, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo caso se aguarde o exame do mérito recursal não ficou demonstrado.
Com efeito, a tese sustentada pelo Agravante está intimamente ligada ao mérito, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de que eventual revogação cause maior prejuízo às próprias partes contendoras.
Dito de outro modo, considerando o teor da legislação de regência, não há como aferir, neste momento de cognição sumária, a essencialidade, ou não, do conjunto de bens (ID 7128987 e seguintes) objeto da controvérsia, para a manutenção das atividades que a empresa desempenha, situação esta que somente se tornará mais segura na análise meritória.
Assim, a prudência indica, por ora, a manutenção da decisão objurgada.
De mais a mais, o entendimento mais recente do STJ adotado no AgInt no CC 149.798/PR, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018, se alinha no sentido de que apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, compete ao juízo universal avaliar se o bem é, ou não, indispensável à atividade produtiva da empresa.
Nesse cenário, entendo ser necessário aguardar as contrarrazões da empresa Agravada, bem como a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que poderão trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora